Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO PARA QUE O PROCESSO FOSSE ENVIADO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA APRECIAR O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS POR SEGURO GARANTIA. AUSENNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.

I – Em que pesem os argumentos expostos pelo agravante, pelo menos neste momento processual e em análise provisória, inviável vislumbrar a verossimilhança das alegações do recorrente.

II – Os pontos colocados pelos agravantes não são amparados pela prova coligida, que se mostra frágil, para fins de concessão de envio do processo ao juízo de origem para apreciar o pedido de substituição dos depósitos judiciais por seguro garantia.

III - Agravo regimental desprovido.